Tribunal: TJDFT
Processo: 0713986-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713986-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HAMILTON LOPES OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Inversão do Ônus da Prova - Ação Indenizatória - Responsabilidade Civil do Estado - Cabimento da Inversão - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. De fato, a prática nos Juízos Fazendários e neste Segundo Grau de Jurisdição demonstram, à exaustão, a dificuldade encontrada pelas partes para produzir a prova do alegado direito, sendo plenamente cabível, abstratamente, e diante dos novos regramentos processuais, determinar-se a inversão da prova. Embora a petição recursal do Distrito Federal esteja muito bem elaborada, não vislumbro qualquer prejuízo à defesa do ente com a inversão do ônus probatório. Primeiro, porque tem maiores condições e elementos de prova, inclusive técnica para atuar no cenário jurídico. Segundo, pois a afirmada inversão está a respeitar o Contraditório formal. Por fim, o Contraditório material é atendido quando a determinação do Juízo não exige prova diabólica: o Distrito Federal não tentará provar a inexistência de defeito do serviço, mas sim a sua adequada prestação, observada obrigação de meio. A propósito, a Jurisprudência do Nosso Tribunal, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o, CPC. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE MÉDICO DA REDE PÚBLICA PARA REALIZAR A PERÍCIA JUDICIAL. CABIMENTO. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso." 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Com base nisso, na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e também o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos autores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 5. A determinação de que o Distrito Federal indique médico de seus quadros para atuar como perito não o impede de indicar outro, desvinculado da rede, desde que arque com os honorários periciais. 6. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1184522, 07044111520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 15/7/2019) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o recurso no seu efeito meramente devolutivo. À parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator